Tribunal: TJDFT
Processo: 0717330-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0717330-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEX SOARES DA SILVA APELADO: LEANDRO PIMENTEL SANTOS DECISÃO Remetam-se os autos ao Ministério Público, para elaboração de parecer. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021. Ana Cláudia Loiola de Morais Mendes Relatora